Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDO RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO FILHO DO EXCUTIDO EM COMODATO. ALUGUERES. AUFERIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que o executado nele não reside, destinando-se, lado outro, à residência de seu filho, que não lhe destina alugueres em razão da utilização do bem, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado nem que dele irradiam frutos eventualmente destinados ao custeio do imóvel no qual está radicado ou à subsistência de sua família, consoante a regulação legal.
3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.